Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id – 25255976, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu que o executado viabilizasse os meios para a devolução da quantia sequestrada, no valor de R$ 21.952,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), já que o assistido havia obtido o medicamento junto à Secretaria de Saúde. Em manifestação, o Procurador do DF requereu a expedição de alvará de levantamento em nome do Tesoureiro Geral do DF (Id - 26854603). A quantia sequestrada foi depositada em conta Judicial pelo impetrante, conforme comprovante de Id – 27546398. Dê-se vista ao GDF acerca da quantia depositada (Id – 27546398). Caso inexista impugnação, necessária a apresentação dos dados bancários institucionais para posterior transferência. Após, expeça-se alvará de levantamento e oficie-se o banco correspondente para que promova a imediata transferência da importância de R$ 21.952,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), para a conta fornecida pelo executado. Juntada documentação comprobatória, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 22 de julho de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora